Tribunal: CARF
Processo: 10140.720335/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720335/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.390 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
COUROS WET LEATHER LTDA E ORIVAL LEONARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal demonstra-se pela constatação de que as pessoas jurídicas realizam a
mesma atividade econômica ou pelo fato de restar comprovado coincidência de
sócios e administradores entre elas.
O lançamento de ofício deve ser efetuado contra o contribuinte e todos os
responsáveis tributários, pois a identificação do sujeito passivo engloba os
conceitos de contribuinte e responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento aos
recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários. Vencido o conselheiro Rayd
Santana Ferreira que dava provimento ao recurso voluntário do responsável Orival Leonardi.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720335/2013-20
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1388/1398), interposto pelos sujeitos
passivos solidários contra a decisão da 4a Turma da DRJ em Campo Grande, acórdão no 04-
32.642, que, no âmbito do processo administrativo fiscal no 10140.723222/2012-03, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por unanimidade de votos, mantendo crédito tributário
relativamente a multas e juros, cujos trechos do Acórdão, transcrevo abaixo:
Indeferir o pedido de produção de provas posteriormente à impugnação;
Não conhecer do pedido de perícia;
Julgar procedente as impugnações apresentadas por Alex Cunha Da Silva e Anamaria
Miri Berger, para excluí-los do polo passivo das obrigações previdenciárias referentes
aos DEBCAD 51.008.930-5, 51.008.931-3, e 51.008.932-1, todos tratados nos presentes
autos;
Julgar improcedente a impugnação apresentada por MULTICOUROS COMERCIO DE
COUROS E ARTEFATOS LTDA. – EPP, mantendo o crédito previdenciário
impugnado tratado nos presentes autos, referente a multas e juros;
Julgar improcedente as impugnações apresentadas por José Alberto Miri Berger,
Mariana Miri Berger, Couro Azul Comércio de Couros Ltda., Couro Wet Leather
Ltda, Braz Peli Comércio de Couros Ltda. e Orival Leonardi, mantendo a
responsabilidade solidária de cada um deles pelo crédito previdenciário mantido nos
presentes autos.
AUTUAÇÃO
1. LANÇAMENTO
No processo administrativo fiscal no 10140.723222/2012-03, foram lavrados
créditos previdenciários e multas, referentes às competências de 01/2009 a 13/2009, em face do
sujeito passivo Multicouros Comércio e Artefato de Couros Ltda., conforme discriminado a
seguir:
Auto de infração no 51.008.930-5:
Crédito previdenciário no montante de R$ 855.359,23, consolidado em
19/12/2012, referente a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às
remunerações pagas a empregados e a contribuintes individuais não declarados em GFIP,
correspondente às rubricas Empresa-Empregado (20%), SAT/RAT – financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (3% até 12/2009) e também correspondente à rubrica
contribuinte individual patronal (e-fls. 02, 45).
Auto de infração no 51.008.931-3:
Crédito previdenciário no montante de R$ 33.288,52, consolidado em 19/12/2012,
referente a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às remunerações pagas a
empregados e contribuintes individuais (pró-labore) não declarados em GFIP, correspondente à
rubrica Segurado-Empregado (variável conforme faixa salarial) e correspondente à rubrica
Segurado-contribuinte individual (e-fls. 04, 47).
Auto de infração identificado no 51.008.932-1:
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

Crédito previdenciário no montante de R$ 235.267,94, consolidado em
19/12/2012, referente a contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes às
remunerações pagas a empregados não declarados em GFIP, correspondente à rubrica Segurado-
Empregado (variável conforme faixa salarial). (e-fls. 06, 48).
Os valores foram apurados em razão de diferenças apuradas no cotejo entre as
informações constantes em folhas de pagamento, DIRF e GFIP (Relatório Fiscal de e-fls. 44 a
51).
2. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
A autoridade lançadora, em razão dos fatos relatados no documento de fls.313 a
340, constatou a existência de grupo econômico “de fato e irregular” denominado “Couro Azul”
que é composto pelas seguintes pessoas jurídicas:
•
CURTUME CAMPO GRANDE IND. COMERCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA., CNPJ 00.977.439/0001-79, empresa líder do grupo econômico;
•
MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E ARTEFATOS LTDA.,
CNPJ 05.699.410/0001-96;
•
COUROS WET LEATHER LTDA., CNPJ 07.029.109/0001-09;
•
COURO-AZUL
COMÉRCIO
DE
COUROS
LTDA.,
CNPJ
01.507.237/0001-26;
•
BRAZPELI COMÉRCIO DE COUROS LTDA., CNPJ 08.217.906/0001-
74.
Além da constatação de grupo econômico e a consequente colocação das
empresas participantes no polo passivo da obrigação previdenciária, a autoridade lançadora
também colocou os sócios de direito dessas empresas e sócios de fato da empresa
MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E ARTEFATOS LTDA. no polo passivo,
conforme consta no relatório de fls.313 a 340.
O sujeito passivo MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E ARTEFATOS
LTDA. e os responsáveis solidários abaixo especificados, entre outros, foram intimados do
lançamento, conforme documentos de fls. 1260 a 1271 e 1285 a 1304:
•
Couro Wet Leather Ltda. (26/12/2012);
•
Orival Leonardi (21/12/2012);
IMPUGNAÇÃO
Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnação em 21/01/2013 (fls.1407
a 1417), alegando, em síntese, que:
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

•
Não possuem legitimidade passiva tributária, pois a base de dados
utilizada no lançamento não lhes pertence, tanto que a listagem de empregados não informados
em GFIP não coincide com os funcionários com os quais mantêm vínculo empregatício;
•
Não há que se falar em representação fiscal para fins penais, pois a
apuração do crédito tributário fundou-se em dados equivocados não pertencentes aos
impugnantes;
•
Não deve prosperar a afirmação da existência de grupo econômico, pois as
empresas possuem endereços diferentes, inscrições diferentes no CNPJ e diferentes sócios;
•
A empresa Multicouros Ltda. requereu à RFB o parcelamento do débito
referente ao auto de infração, razão pela qual não há como prosperar a responsabilidade dos
impugnantes;
•
O art. 124 do CTN e art. 31, IX da Lei no 8.212, de 1991, somente
permitem colocar no polo passivo da obrigação previdenciária as empresas que possuam
efetivamente vínculo jurídico de controle ou de administração ou que tenham participado
conjuntamente da materialidade do fato gerador;
•
Os impugnantes não cometeram os crimes apontados pela autoridade
lançadora.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 04-32.642 da 4a Turma da DRJ em Campo Grande,
que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação dos sujeitos passivos
solidários, mantendo o crédito tributário relativamente a multas e juros.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 1360/1383):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 Juntada posterior de provas. Situação impeditiva. Não ocorrência.
Preclusão.
Optando por não produzir provas documentais junto à impugnação, resta precluso esse
direito do sujeito passivo.
Pedido de perícia Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos na legislação.
Juros e Multas. Tese de inconstitucionalidade.
É defeso à instância administrativa de julgamento apreciar tese de inconstitucionalidade
de leis.
Grupo econômico. Sujeição passiva solidária.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
demonstra-se pela constatação de que as pessoas jurídicas realizam a mesma atividade
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

econômica ou pelo fato de restar comprovado coincidência de sócios e administradores
entre elas.
O lançamento de ofício deve ser efetuado contra o contribuinte e todos os responsáveis
tributários, pois a identificação do sujeito passivo engloba os conceitos de contribuinte e
responsável.
Desconsideração dos atos ou negócios jurídicos praticados.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Sujeição passiva solidária. Sócio de fato. Caracterização. Não comprovada.
Para que seja feita a sujeição passiva solidária de sócios de fato, a situação de que este
exercia poderes sobre a(s) pessoa(s) jurídica(s) fiscalizada e que agiu com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve ser amplamente comprovada
pela autoridade lançadora Crédito previdenciário principal. Parcelamento. Responsabilidade.
O pedido de parcelamento do crédito previdenciário principal por um dos responsáveis
solidários não exime os demais solidários da responsabilidade pelo valor de juros e
multas ainda em litígio na instância administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
RECURSO VOLUNTÁRIO
Os sujeitos passivos solidários foram cientificados do acórdão de primeira
instância em 03/10/2013 (e-fls. 1386/1387) e em 01/11/2013 apresentaram o recurso voluntário
(e-fls. 1388/1398), repisando as alegações já apresentadas na impugnação:
- está cabalmente que a empresa e seu sócio foram citados em endereço
completamente diferente da empresa autuada, o que a rigor não há o que se falar em Grupo
Econômico;
- que em processo de arrolamentos de bens, foi constatado que no endereço do
recorrente funciona apenas a empresa Couros Wet Leather Ltda.;
- o acórdão de primeiro grau analisou ou valorou essas provas, o que a rigor
caracteriza cerceamento de defesa;
- não ficou evidenciado nos autos a caracterização de Grupo Econômico;
- conforme o artigo 124 do CTN decorre o fato de que dois ou mais contribuintes
fosse conjuntamente sujeitos da situação fático jurídica que deu ensejo ao surgimento da relação
tributária, o que de fato não é o caso desses autos, pois, o recorrente e seus sócios possuem CNPJ
e endereços distintos;
- para além da existência de sócio comum, o controle de uma empresa pela outra
ou a administração conjunta de ambas, ou seja, é necessário que haja coordenação dos entes
empresariais, fato este que não restou comprovado nos autos pela fiscalização;
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

- em nosso sistema legal não há previsão de tributação em conjunto de empresas
integrantes de grupo econômico;
- é imprescindível que haja o exercício de atividade conjunta e sob a mesma
orientação, o que a rigor não é o caso dos recorrentes.
- no caso em tela houve apenas meras presunções;
- os dados utilizados pela DRFB estão eivados de nulidades, pois a base de dados
é totalmente equivocada, ou seja, os dados utilizados não pertencem aos recorrentes, o que de
fato os mesmos não têm legitimidade passiva para figurar no presente processo;
- é notória a questão das empresas que atuam no mercado do couro terem entre si
uma relação comercial, seja na prestação de serviços, seja na compra e venda de couros;
- os recorrentes não cometeram os crimes de sonegação de contribuição
previdenciária, crime de apropriação indébita previdenciária, crime contra a ordem tributária e
crime de falsidade ideológica;
- os vícios ocorridos no levantamento do valor suposto pela Fazenda Nacional
para formalizar o auto de infração aqui em comento impedem o reconhecimento da certeza e
liquidez do Título Executivo Fiscal em face dos recorrentes;
No pedido, requereram:
Diante de todo o exposto, pede seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário
atribuindo-lhe efeito suspensivo, para em primeiro reconhecer a Ilegitimidade Ad
Causam dos Recorrentes e no mérito, cancelando-se os respectivos registros do débito
inscritos em nome dos Recorrentes em razão dos argumentos já declinados, bem como
qualquer outra consequência resultante do procedimento fiscal que buscou em base
equivocadas o fato gerador do crédito tributário em comento, extinguindo-se o processo
em face destes, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, como
meio de justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal, portanto,
devem ser conhecidos.
Na e-fl. 02 dos autos contém despacho de formalização de novo processo para
julgamento da impugnação da responsabilidade solidária protocolada referente ao processo
10140.733222/201203, cujo devedor principal é a empresa MULTICOUROS COMÉRCIO E
ARTEFATOS DE COUROS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.699.410/000196, e como
responsáveis solidários Couros Wet Leather Ltda. e Orival Leonardi.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

Como bem descrito no acórdão recorrido, a empresa devedora principal
MULTICOUROS COMÉRCIO E ARTEFATOS DE COUROS LTDA., deixou de impugnar o
valor principal do crédito previdenciário lançado, situação que leva à consolidação
administrativa do montante devido, tendo em vista a regra disposta no art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
Acerca da responsabilidade tributária, por bem expor sobre o tema, apresento
trechos do acórdão recorrido no 04-32.642:
No campo tributário, a previsão legal que autoriza a responsabilização solidária pelos
tributos está prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual possui a
seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
O art. 124 trata de duas espécies de responsabilidade tributária, quais sejam, a
responsabilidade solidária de fato (inciso I) e a de direito (inciso II).
De antemão, é mais do que justificada a inclusão de todas as empresas do grupo
econômico de fato no polo passivo da obrigação previdenciária como responsáveis
solidários conforme disposto no inciso II do art. 124 do CTN (são solidariamente
obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei) em razão da previsão contida no
inciso IX do art. 39 da Lei no 8.212, de 1991, novamente transcrita neste voto, logo
abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
No caso da responsabilidade prevista no inciso I, faz-se necessário que esteja presente o
“interesse comum” no fato gerador, o que também entendo ter sido demonstrado pela
autoridade lançadora, pois:
Detectou-se a existência de uma “empresa líder”, detentora de toda a capacidade
operacional e financeira do negócio explorado pelas demais empresas do grupo;
Detectou-se a prática de se criar novas empresas, mantendo a mesma atividade,
ocupando as mesmas instalações físicas, utilizando-se dos mesmos equipamentos, e
pessoal;
Verificou-se a existência de várias ações trabalhistas ajuizadas contra duas ou mais
empresas do grupo, havendo decisão judicial reconhecendo a existência de grupo
econômico de fato, sendo demonstrada situação em que uma empresa quitou dívida de
outra do mesmo grupo;
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

Verificou-se a existência de procurações por meio das quais uma empresa do grupo
outorgava poderes aos sócios de outras empresas do grupo para representação perante
instituições financeiras e órgãos públicos.
Tudo isso implica a existência de confusão patrimonial entre as várias empresas do
grupo, e destas com seus sócios-proprietários, situação que permite, inclusive, a
responsabilidade tributária por solidariedade com o fundamento do inciso I do art. 124
do CTN (interesse comum no fato gerador), já que se estaria verdadeiramente diante da
circunstância em que o patrimônio pode ser considerado como se fosse “único” (“caixa
único”) e, por consequência, as obrigações (inclusive tributárias) podem ser atribuídas a
todos os integrantes, diretos ou indiretos, do grupo.
Ora, a questão da “confusão patrimonial” entre pessoas físicas (sócios e
administradores) e suas empresas, tem assumido tamanha importância, que o Código
Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002) estabelece:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A autonomia patrimonial é legalmente assegurada ao empresário, em relação à empresa
da qual seja sócio dirigente, para garantir que, quando administra regularmente seu
negócio, não seja penalizado com seu patrimônio pessoal pelas incertezas do mercado,
constituindo-se, assim, importante instrumento de estímulo para a realização de
empreendimentos (tão essenciais à economia nacional).
Entretanto, se o empresário praticar irregularidades, seja nas relações comerciais,
societárias ou no âmbito tributário, a legislação reiteradamente afasta tal autonomia.
Assim, se o administrador realizar práticas que constituam “abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”,
existe, no âmbito civil, o remédio correspondente à possibilidade da “desconsideração
da personalidade jurídica”, na medida em que “os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica” (neste caso, por decisão judicial).
Os fundamentos éticos e jurídicos que justificam tais disposições do Direito Privado são
igualmente válidos para o Direito Público. Para corroborar tal proposição vale lembrar,
por exemplo, o artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A confusão patrimonial, que legitima a desconsideração da personalidade jurídica e
atribui responsabilidade a terceiros (que, em princípio ou em condições normais
estariam isentos) demonstra e até mesmo reforça a razoabilidade da responsabilização
tributária por solidariedade entre integrantes de um “grupo econômico” (mesmo “de
fato”).
Ora, a constatação da prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único, invariavelmente
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

se revestem das máculas do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial” (artigo 50, Código Civil) ou “atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(artigo 135, CTN), o que justifica plenamente o procedimento de considerá-las como
pertencentes à(s) mesma(s) pessoa(s) – seu(s) controlador (es) – e, portanto, passíveis de
responsabilização, independentemente dos seus quadros societários formais.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um “grupo econômico”, seja ela “de direito” ou “de fato” tem
fundamento:
No inciso II do art. 124 do CTN (por expressa determinação legal), que nos leva ao
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
No inciso I do art. 124 do CTN, nos casos em que se constata a “confusão patrimonial”
(interesse comum no fato gerador).
Além disso, o “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial” (artigo 50, Código Civil) ou “atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135,
CTN), assim como a prática de simulação, leva-nos diretamente ao
dirigentes/administradores das empresas.
Quanto à simulação, esta por si só, já está sujeita à repressão legal, e, na falta de um
conceito específico no CTN, deve-se recorrer novamente, nos termos do seu artigo 110,
ao Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(...)
Ora, a prática de atos viciados merece do CTN algumas e importantes disposições:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...);
IV. quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
(...);
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
(...).
Evidencia-se, portanto, que não apenas as pessoas jurídicas, integrantes do “grupo
econômico de fato” são passíveis de responsabilização tributária. Tal responsabilidade,
por vários outros dispositivos legais vigentes, é também atribuída aos sócios e
dirigentes, exatamente nos termos e condições do artigo 135 do CTN.
Por tais razões, em se tratando de “grupo econômico de fato”, é sempre recomendável
que se investigue a eventual prática de “excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto” e, se presentes os pressupostos legais, caberá, também, a
responsabilização solidária dos mandatários, administradores e dirigentes (inclusive e
especialmente os “dirigentes informais”) das empresas integrantes do grupo.
Refletindo as disposições do artigo 135 do CTN, a Lei no 11.529, de 2011, que dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, estabelece:
Art. 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou
administradores, solidariamente.
Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração
à ordem econômica.
Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
Ora, tais disposições legais, embora voltadas às infrações contra a ordem econômica,
corroboram todas as ilações anteriormente extraídas da legislação mencionada e
transcrita, especialmente em se levando em conta que ora se cuida de lançamento fiscal
relativo às contribuições previdenciárias, que gozam claramente de idêntica relevância
social. Vejamos:
Artigo 32 – atribui expressamente a responsabilidade solidária dos dirigentes e
administradores em relação à empresa;
Artigo 33 – não apenas estabelecem a responsabilidade solidária entre “integrantes de
grupo econômico”, como admitem expressamente, a possibilidade da existência de
“grupos econômicos de fato ou de direito”;
Artigo 34 – permite a “desconsideração de personalidade jurídica do responsável por
infração”, destacando-se que tal possibilidade pode ocorrer se houver “abuso de direito,
excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito” ou em caso de “estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica”.
Portanto, a autoridade lançadora procedeu conforme previsto na legislação,
caracterizando a existência de grupo econômico de fato, incluindo não só as empresas
integrante do grupo no polo passivo da obrigação tributária como responsáveis
solidários, mas também os sócios e dirigentes de direito e de fato das empresas (...),
arrolados como sócios de fato da MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E
ARTEFATOS LTDA – EPP, pelas razões a seguir expostas.
No caso em tela, embora os recorrentes tenham alegado a inexistência de grupo
econômico com a empresa Multicouros Comércio e Artefato de Couros Ltda., afirmando a
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

ausência de provas por parte da fiscalização, entendo que a prova dos autos, bem colhida durante
o procedimento investigativo e examinada pela DRJ aponta em direção justamente contrária.
Entendo, assim, que ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoridade fiscal
demonstrou claramente a existência do grupo econômico e a consequente solidariedade do artigo
124.
Colaciono os seguintes excertos do acórdão recorrido que demonstram os fatos e
dados levantados no procedimento fiscal e a análise da DRJ, que adoto como razões de decidir:
Conforme demonstrado pela autoridade lançadora, as empresas impugnantes possuíam
endereços distintos, mas somente para fins cadastrais, porque, de fato, elas operavam
todas no mesmo endereço, utilizando-se das instalações da “empresa líder” CURTUME
CAMPO
GRANDE
IND.
COMERCIO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.,
CNPJ
00.977.439/0001-79.
Convém transcrever parte da constatação da autoridade lançadora, que demonstra esse
fato:
Em visita à sede e domicílio da sociedade à Rua Antônio Maria Coelho 1.152 - sala 14
no Centro de Campo Grande/ MS - CEP: 79002-220 e constatou-se que ali ela não se
encontra instalada, pois neste lugar tem uma sala que não fica ninguém. Somente houve
atendimento neste lugar, quando encontrado o número de celular do sócio Isaias que
estava no cadastro do CPF. No cadastro da empresa está o telefone 67-33688200
(anexos 3 A e 10 B) e quem atende (e também no cadastro) é a empresa Couros Wet
Leather (que faz parte do grupo econômico) comprovação em anexo 3B.
No cadastro já constou (e é onde de fato funciona) o endereço Av. Principal 10, 211 –
Núcleo Industrial em Campo Grande/MS, conforme cadastro no anexo 3A.
Pela internet consta endereço Av. Principal 10, 211 - Núcleo Industrial em Campo
Grande/MS e com telefone 3368-8100 (anexo 2F) o mesmo que consta na logomarca
Couro Azul (anexo 1A) mesmo com endereço de Rua Joaquim Dornelas, 758, conforme
anexo 2 H.
Coincidentemente as empresas Multicouros e Bráz Peli passaram pelo mesmo
endereço:- Rua Joaquim Dornelas, 758 na Vila Bandeirantes em Campo Grande/MS,
anexos 3A e D.
O sócio João Alves de Morais (sócio da MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E
ARTEFATOS LTDA.) e Roberto Berger (sócio do CURTUME CAMPO GRANDE
INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.) tem como endereço Av. Principal
10, 211 – Núcleo Industrial em Campo Grande/MS até hoje conforme dados no CPF,
anexo 10F e G.
Além disso, a autoridade lançadora constatou diversas ações judiciais trabalhistas em
que ex-empregados demandaram duas ou mais empresas do grupo, e todas elas foram
representadas judicialmente pelo mesmo preposto. Nessas ações judiciais houve
decisões reconhecendo a existência de grupo econômico, sedo as empresas chamadas
para compor o polo passivo das demandas trabalhistas, havendo, inclusive, casos em
que uma empresa do grupo pagou os valores acordados em Termo de Ajuste de Conduta
que fora assinado por outra empresa do grupo (fls.333, 334).
Relata também a autoridade lançadora que havia alternância na contratação dos mesmos
funcionários pelas empresas do grupo (fl.334).
O fato de as empresas possuírem inscrições distintas no CNPJ, conforme alegado
pelos impugnantes, não tem o condão de afastar a caracterização da existência de
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

grupo econômico, pois este é formado por duas ou mais empresas distintas, que
obviamente possuem, cada qual, a sua inscrição perante o CNPJ.
A alegação de que as empresas possuiriam quadros societários diferentes, o que
descaracterizaria a existência de grupo econômico não merece prosperar, pois a
autoridade lançadora constatou a existência da “empresa líder” CURTUME
CAMPO GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., a
qual era proprietária das instalações e única com capacidade operacional e
financeira para exercer a atividade de industrialização de couro, e as demais
empresas eram constituídas por sócios que haviam sido ex-empregados e/ou
pessoas que não possuíam qualquer capacidade financeira para constituir uma
empresa do porte requerido para a industrialização de couro. Ou seja, a
formalidade na constituição jurídica da empresa não afasta a caracterização do
grupo econômico de fato, pois a realidade fática, nesses casos, prevalece sobre a
forma jurídica.
Relata ainda a autoridade lançadora a existência de procurações por meio das quais uma
empresa do grupo outorgava poderes aos sócios de outras empresas do grupo para
representação perante instituições financeiras e órgãos públicos.
Cito, ainda, outro trecho relatado pela autoridade lançadora a respeito da formação de
grupo econômico:
Pelo exposto,... os fatos aqui narrados demonstram irrefutavelmente que as relações
comerciais entre as empresas possuem a essência, de fato, de um Grupo Econômico,
onde todas possuem dependência econômica fática em relação à empresa CURTUME
CAMPO GRANDE IND. COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. 00.977.439/0001-79,
dependência esta observada em diversos campos: dependência física/operacional,
financeira e de recursos humanos.
Portanto, a fiscalização verificou que, na realidade, todas as empresas foram
constituídas para servirem de anteparo para a empresa CURTUME CAMPO GRANDE
IND. COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. 00.977.439/0001-79, ou seja, aquelas eram
empresas, com a finalidade exclusiva de burlar à fiscalização, ao chamarem a carga
tributária sobre si praticando a sonegação de tributos. Além disso, as empresas não
têm qualquer bem econômico registrado em seu nome para garantir o pagamento dos
tributos devidos e sonegados.
Dentre os fatos evidenciados e relatados, até o momento, neste Relatório Geral, fica
evidenciado que se trata de um Grupo Econômico de Fato - Grupo Couro Azul -, o qual
foi articulado e montado pelos sócios e diretores da empresa CURTUME CAMPO
GRANDE IND. COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. 00.977.439/0001-79.
Os fatos narrados e demonstrados pela autoridade lançadora permitem a este julgador
formar convicção quanto à existência de grupo econômico de fato, motivo pelo qual
todas as empresas do grupo foram chamadas a responder pelo crédito previdenciário
lançado, conforme previsto na Lei no 8.212, de 1991:
(...)
E foi justamente essa situação real (de fato) que a autoridade lançadora demonstrou na
autuação fiscal, conforme já comentado acima.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse
comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso II
do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720335/2013-20

lei, e dessa regra geral decorrem as disposições específicas de responsabilidade solidária para as
contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados nos trechos do Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações comerciais que deram ensejo
à tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação das empresas como
solidárias, pois enquadradas nos dispositivos legais acima citados.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão das recorrentes no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsável tributária solidária pelos débitos formalmente
constituídos e atribuídos ao devedor principal.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude
do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade
decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Assim, tendo restado caracterizado a formação do grupo econômico e não se
desincumbindo a recorrente de provar o contrário, não se vislumbra qualquer possibilidade de
alterar o resultado do acórdão recorrido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER dos recursos voluntários apresentados pelos
responsáveis solidários para NEGAR-LHES provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 1430
DF CARF MF
Original